Tribunal: CARF
Processo: 14485.001717/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/11/2006
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
Aplicam-se às contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, as regras de contagem do prazo decadencial previstas no Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsão contida no artigo 173, I do CTN.
DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REPRODUÇÃO DA DECISÃO PELOS COLEGIADOS DO CARF.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida nos termos da legislação de regência, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
Para as contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado restará caracterizado pelo recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado devido na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os dispositivos da Lei no 10.101 de 2000, enseja a incidência de contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). IRREGULARIDADE. DESCRIÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os dispositivos da Lei no 10.101 de 2000 deve ser devidamente demonstrado pela autoridade fiscal e é um dos requisitos do ato administrativo de lançamento, na espécie motivo.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da impugnação. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos pela Lei.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001717/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
NALCO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/11/2006
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
Aplicam-se às contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades
ou fundos, denominados terceiros, as regras de contagem do prazo decadencial
previstas no Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CTN.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude
e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsão contida no artigo 173, I do CTN.
DISPOSITIVO
DE
LEI
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REPRODUÇÃO DA DECISÃO
PELOS COLEGIADOS DO CARF.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
com repercussão geral reconhecida nos termos da legislação de regência,
devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento de recursos no
âmbito do CARF.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
Para as contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado restará
caracterizado pelo recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
devido na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001717/2007-62
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
(PLR).
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos da Lei no 10.101 de 2000, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
(PLR).
IRREGULARIDADE. DESCRIÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos da Lei no 10.101 de 2000 deve ser devidamente demonstrado pela
autoridade fiscal e é um dos requisitos do ato administrativo de lançamento, na
espécie motivo.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não
atendidos os requisitos exigidos pela Lei.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO
REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados para as competências
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

1/2002, 3/2002, 5/2002, 7/2002 e 8/2002 e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado, na competência
3/2003, o valor de R$ 929.041,58, correspondente ao Mip – Cód 195 e, ainda, para exonerar todo
o crédito tributário lançado incidente sobre PLR, com exceção do valor relativo à Divisão de
Açúcar e Álcool, cuja exigência é hígida e deve ser mantida. Vencida a conselheira Débora
Fófano dos Santos (Relatora), que deu provimento parcial em menos extensão. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

Débora Fófano dos Santos – Relatora

Daniel Melo Mendes Bezerra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.344/1.373) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de fls. 1.328/1.341,
que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento – DEBCAD no 37.082.046-0,
consolidado em 18/10/2007, no montante de R$ 7.105.063,99, já incluídos multa e juros (fls.
3/28), acompanhada do Relatório Fiscal da Infração (fls. 40/42), relativo às contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas aos terceiros, contribuições arrecadadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil conforme Convênios existentes (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE,
INCRA), incidentes sobre o pagamento de participação do empregado nos lucros ou resultados
da empresa, em desacordo com a lei específica, referente ao período de 4/2000 a 11/2006.
Do Lançamento

Segundo resumo constante do acórdão da DRJ (fl. 1.330):
(...)
1. O presente lançamento (DEBCAD n° 37.082.046-0) foi lavrado pela Fiscalização
contra a empresa acima identificada que, segundo à Relatório Fiscal de fls. 37/39 e
anexos de fls. 40/234, refere-se às contribuições sociais previdenciárias devidas e não
recolhidas à Seguridade Social, a saber, a contribuição dos segurados empregados, a
contribuição empresa devida ao FPAS, contribuição para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e as contribuições devidas a terceiras entidades, contribuições estas incidentes
sobre a remuneração paga aos empregados a título de participação nos resultados em
desacordo com a Lei 10.101/2000, relativas às competências do período de 04/2000 a
11/2006. O valor total do crédito lançado é de R$ 7.105.063,99 (sete milhões, cento e
cinco mil, sessenta e três reais e noventa e nove centavos), consolidado em 18/10/2007.
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

1.1. Consta do relatório fiscal, fls. 37/39 que a remuneração paga aos segurados
empregados a título de participação nos lucros ou resultado foi em desacordo com a lei
específica, Lei n° 10.101/00, destacando que a empresa não apresentou:
-ata de eleição da comissão de empregados, editais de convocação, cartas da filosofia de
remuneração, formulários de auto-avaliação, formulários de avaliação de performance,
pedidos de arquivamento dos acordos junto ao sindicato, carta de convocação de
participação endereçada ao Sindicato; acordo para implementação do plano de
participação dos empregados nos resultados da empresa no ano de 2005 (divisão açúcar
e álcool).
1.2. A Auditora Fiscal juntou planilhas demonstrativas, fls. 40/82; resumos e folhas de
pagamento, fls. 97/151; acordos de participação nos resultados, fls. 152/234.
(...)
A fiscalização relatou, ainda, que na ação fiscal foram lavradas a NFLD -
DEBCAD no 37.082.045-2 (processo no 14485.001715/2007-73)1, o AI - DEBCAD no
37.082.044-4 (CFL 38 - processo no 14485.001711/2007-95) e o AI - DEBCAD no 37.082.043-6
(CFL 68 - processo no 14485.001713/2007-84) - (fl. 42).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 1/11/2007 (AR de fls. 239/240)
e apresentou sua impugnação em 3/12/2007 (fls. 244/263), acompanhada de documentos (fls.
264/1.300), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls.
1.330/1.332):
(...)
2. A Notificada apresentou defesa tempestiva, fls 240/258 acompanhada dos
documentos de fls. 259/1281 alegando, em síntese:
2.1. nulidade da notificação por entender que não foi mencionado o fundamento legal
— lei 10.101/2000 - no relatório de fundamentos legais — FLD, discorrendo sobre a
obrigatoriedade de tal menção; aponta nulidade dos valores incluídos na Notificação,
competências 03/2001, 03/2002, 03/2003 e 03/2004, por entender que não têm
vinculação com o PLR e que todas as contribuições foram recolhidas, concluindo que
deve ser declarada a nulidade da NFLD sob pena de violação ao art. 142 do CTN e art.
37 da Lei 8.212/99;
2.2. alega decadência parcial dos supostos débitos por entender que o art. 45 da Lei
8.212/91 é inconstitucional e, consoante jurisprudência trazida à colação, as
contribuições previdenciárias têm natureza tributária e aplicação do prazo decadencial
de 5 anos previsto no CTN, ressaltando que tanto o STJ como o STF têm reiteradamente
declarado a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei do Custeio, concluindo que o
lançamento do período de 04/2000 a 09/2002 encontra-se alcançado pela decadência, ex
vi art. 173, I e 150, § 4°, ambos do CTN;
2.3. no mérito discorre sobre a natureza jurídica da participação nos lucros e
resultados, não salarial por determinação legal e posicionamento jurisprudencial
embasado no art. 7°, IX da CF e que somente no caso de fraude é que poderia ser
descaracterizado, anotando que a fiscalização não apontou fraude, com o que deve ser
julgada insubsistente a NFLD;
2.4. com fundamento na jurisprudência que reproduz afirma que as partes são livres nas
negociações coletivas sobre PLR e os argumentos formais da fiscalização são
descabidos;
2.5. contesta o que denomina "razões formais e específicas da fiscalização", a saber:

1 No acórdão no 16-65.368 a 13a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação procedente e cancelou o crédito tributário
exigido em razão do reconhecimento da decadência. O processo foi encaminhado para arquivo em 31/3/2017.
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

2.5.1. atas de eleição da comissão de empregados: junta cartas ao Sindicato, de 1999 a
2006, demonstrando que a empresa elegia representantes dos empregados e informava
ao Sindicato da categoria os nomes dos empregados eleitos, apesar de contestar a
legitimidade da exigência fiscal;
2.5.2. editais de convocação e cartas de convocação ao Sindicato: também argumenta no
sentido de ser infundada a exigência fiscal e alega que os documentos juntados (acordos
e cartas informando o sindicato sobre os representante dos empregados) já seriam
suficientes para demonstrar a participação do sindicato, bem como a ciência das metas e
critérios de todos os anos objeto da NFLD;
2.5.3. cartas de filosofia de remuneração: ressalta que referidos documentos não têm
previsão legal de existência e amparo para exigência pela fiscalização e, de fato,
inexistem;
2.5.4. formulário de auto-avaliação: afirma que em seus acordos não existe referido
critério (questiona se não foi um argumento "colado" de outra autuação) e,
conseqüentemente, é inexistente e sem amparo legal de exigência;
2.5.5. pedidos de arquivamento dos acordos: junta declaração do Sindicato no sentido
de uma cópia de todos os acordos de PLR da empresa, período 199 a 2006, foram
arquivados na entidade sindical, acrescentando que o referido elemento não é requisito
de constituição de um plano de PLR, acrescenta que o STJ jamais exigiu o cumprimento
de tais formalidades, seja antes ou depois da regulamentação do art. 70, XI da CF;
ressalta que a PLR era do conhecimento de todos os empregados, que a Constituição
não prevê forma específica para a celebração do acordo e que a doutrina e
jurisprudência — inclusive transcrita — é no sentido de não se fixar a uma observação
rigorosa de formalidade, sendo irrelevante um protocolo/carimbo para determinar a
natureza do pagamento, concluindo que "constatada mera irregularidade, o máximo
que poderia ser imputado à impugnante seria uma multa pelo descumprimento da
forma estabelecida em lei, mas jamais retirar a natureza jurídica do pagamento" (fls.
257);
2.5.6. acordo de PLR de divisão açúcar e álcool — 2005: junta o acordo coletivo sobre
PLR para o ano de 2005.
2.6. impugna, genericamente, o valor do débito e, em especial contesta a inclusão dos
valores levantados para as competências 03/2001, 03/2002, 03/2003 e 03/2004, por
entender que não têm vinculação com o PLR e que todas as contribuições foram
recolhidas.
2.7. Em seu pedido e conclusão espera e requer o acolhimento das preliminares e, no
mérito seja julgada insubsistente a Notificação ou, ao menos, reduzido os valores
lançados, em razão dos argumentos expostos; protesta pela produção de provas, juntada
posterior de documentos, perícia e pelo prazo de 90 dias para a juntada de novos
documentos comprobatórios de suas alegações e finaliza requerendo que todas as
notificações sejam dirigidas exclusivamente ao Patrono da Impugnante.
DA DILIGÊNCIA
3. Em decorrência da análise preliminar desta Turma, o presente processo foi
encaminhado à fiscalização para cumprimento de diligência (vide Despacho n° 44, fls.
1284/1288, págs. PDF 1.303/1.307) para apreciação das alegações e documentos
juntados (fls. 259/1281) pela Impugnante, dos quais foram destacados as declarações
dos sindicatos confirmando o arquivamento dos PLRs de 2000 a 2005, fls. 271/272; os
demonstrativos das vendas, metas e PLR, inclusive com resumos de PLR, critérios de
PLR relativas a 2000/2005, fls. 273/928; o programa de metas trimestrais para apuração
dos resultados (divisão açúcar e álcool) — 2006, 2003 e 2004, fls 926/941, ano de 2005:
fls. 942/1014; os acordos de PLR com comissões de representantes dos empregados,
eleições dos mesmos e informação aos sindicatos, 1999/2006, fls. 1015/1280.
3.1. Em suma, foi solicitado à Fiscalização que apreciasse os elementos de prova
apresentados e concluísse se os mesmos cumprem parcial ou totalmente as exigências
que deram origem aos levantamentos, ou seja, se são aptos a elidir o crédito objeto do
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

processo e para que — se fosse o caso — elaborasse demonstrativo contendo rol das
competências/valores do lançamento mantidos e excluídos.
3.2. Em atendimento ao referido Despacho n° 44/2008 e após o cumprimento da
diligência, o Auditor manifestou-se às fls. 1293/1295 (termo de encerramento de
diligência e relatório) concluindo que o lançamento deve ser integralmente mantido.
3.3. O contribuinte foi cientificado do Despacho e da conclusão da Fiscalização em
05/02/2009, fls. 1298, tendo sido aberto prazo para manifestação, oportunidade esta não
utilizada pelo contribuinte, razão pela qual o processo foi encaminhado em 12/03/09 à
esta DRJ/Turma.
(...)
Da Decisão de Primeira Instância

A 14a Turma da DRJ/SPOI, em sessão de 16 de julho de 2009, no acórdão no 16-
22.170 (fls. 1.328/1.341), julgou o lançamento procedente em parte, reconhecendo a decadência
parcial do crédito tributário do período de 4/2000 a 7/2001, em consonância com a Súmula
Vinculante n° 8 do STF e com o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 e manteve o crédito
tributário relativo às demais competências, conforme ementa abaixo reproduzida (fls.
1.328/1.329):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/11/2006
Ementa:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco
anos, previsto no CTN.
Tendo em vista a natureza tributária das contribuições destinadas aos terceiros, ficam
afastadas as disposições infralegais que determinavam a aplicação do prazo decadencial
de dez anos.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER. O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado
pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. Integra o salário-de-contribuição pelo seu valor total
o pagamento de verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando em
desacordo com a legislação correlata e sobre ele incidem as contribuições sociais
previdenciárias e as destinadas a terceiras entidades. Art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91 e Art.
214, I, § 10, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.040/99.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A empresa está obrigada a recolher, no prazo
legal, no mês seguinte ao da competência, as suas próprias contribuições previdenciárias
devidas, juntamente com as contribuições que deve arrecadar de seus empregados e
demais segurados a seu serviço.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4o
do art. 16 do Decreto 70.235/72 e a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer
ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante em endereço diverso de seu domicílio fiscal conforme art. 23 do Decreto
70.235/72.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 9/4/2010 (fls.
1.343/1.344 e 1.549) e interpôs recurso voluntário em 10/5/2010 (fls. 1.344/1.373),
acompanhado de documentos (fls. 1.374/1.547), com os mesmos argumentos da impugnação,
alegando o que segue:
(...)
3. DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO
(...)
3.1. DA DECADÊNCIA PARCIAL DOS SUPOSTOS DÉBITOS
A decisão reconheceu que a obrigação previdenciária decai em 5 anos, aplicando-se-lhe
a recente Súmula Vinculante n° 8, do STF. No entanto, não foi precisa quando
computou o prazo de 5 anos para a decadência parcial do débito constituído, na medida
em que pretendeu aplicar isoladamente o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Nessa esteira de raciocínio, concluiu que não estariam decaídos os valores das
competências de 01 e 08/2002, como se tivessem seu prazo decadencial iniciado apenas
em janeiro de 2003.
Ocorre que, adotando este entendimento, a decisão acabou por negar vigência ao artigo
150, § 4°, do CTN, considerando que é indiscutível que as contribuições previdenciárias
são tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Aliás, pueril o argumento exposto na decisão no sentido de que não havia pagamento a
ser homologado, em razão de a empresa não ter considerado a verba lançada como
integrante do salário-de-contribuição.
Ora, é incontroverso e pode ser observado nos sistemas da Previdência Social, que
nesses meses a empresa lançou outros fatos geradores em seus documentos
declaratórios, pois não pagou aos empregados apenas o PLR, de modo que houve o
pagamento de tributo declarado em GFIP (sobre o efetivo salário dos empregados) e
cabia à autoridade homologar o valor informado e recolhido, o que não ocorreu,
acarretando a extinção do pretenso crédito tributário após 5 anos do fato gerador!
O entendimento manifestado na decisão se aplicaria apenas se a empresa não tivesse
recolhido nenhum valor a título de contribuição previdenciária, como se não tivesse
pago nenhuma verba salarial aos empregados, o que definitivamente não é o caso dos
autos.
Aliás, fossem corretos os argumentos da fiscalização não teria havido a cobrança apenas
de diferenças da parte dos segurados (até o teto), pois a cota do trabalhador é devida
sobre o total dos fatos geradores informados em GFIP.
Portanto, equivocou-se a r. decisão de fls. em todos os seus argumentos.
Colaciona jurisprudência do STJ.
Assim sendo, a autuação também encontra-se atingida pela decadência em relação ao
período de 01/2002 a 08/2002 pois como visto passaram-se 5 (cinco) anos entre o
lançamento das contribuições (por homologação) e a constituição definitiva do débito.
Portanto, deve ser reconhecida a decadência parcial da autuação também quanto ao
período de 01/2002 a 08/2002.
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

3.2. DA NULIDADE ABSOLUTA DA AUTUAÇÃO
A r. decisão de fls. parece não ter compreendido bem a alegação de nulidade formulada
pela ora recorrente, pois a fls. 1.316 consignou que não haveria qualquer nulidade já que
o Relatório da autuação mencionou e até transcreveu os dispositivos da Lei 10.101/2000
considerados como desobedecidos.
Ocorre que a ora recorrente reconheceu em sua preliminar que a fiscalização mencionou
diversas vezes no relatório fiscal da autuação que a empresa teria deixado de atender
exigências contidas na Lei n° 10.101/2000 (e, por este motivo, a participação nos lucros
paga aos empregados em determinados períodos passaria a ter natureza salarial).
No entanto, o mais importante e ponto nodal da preliminar aduzida, é que nenhum
dispositivo da referida Lei n° 10.101/2000 foi apontado como fundamento do débito no
Relatório de Fundamentos Legais - FLD, que seguiu anexo ao auto de infração.
Assim, a ora recorrente não pode ter certeza dos efetivos fundamentos da autuação, já
que o relatório fiscal não está em consonância com o relatório de fundamentos legais.
No caso em análise, ainda há que se ressaltar que a forma do ato administrativo que
constitui o crédito tributo-previdenciário é essencial para sua validade, nos termos do
artigo 142 do CTN, do artigo 37 da Lei n° 8.212/91 e até mesmo da Instrução
Normativa n° 03/2005, atualmente vigente.
(...)
Verifica-se a obrigatoriedade da menção de todos os fundamentos legais na FLD
(especialmente aquele fundamento que foi o principal utilizado pela fiscalização) que
acompanha a notificação fiscal:
(...)
Reitere-se que não é suficiente que um dispositivo legal seja mencionado apenas no
relatório fiscal da autuação.
Realmente, apesar de este fato garantir uma suposta preservação do contraditório e
ampla defesa, a simples menção de um dispositivo no relatório fiscal não permite que
ele seja, no futuro, transcrito na Certidão de Dívida Ativa do débito, o que contraria a
forma legal e prejudica o contraditório no âmbito de uma futura execução fiscal
(LEMBRANDO QUE EM EXECUÇÃO FISCAL O RELATÓRIO DA
AUTUAÇÃO NÃO ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL, MAS APENAS A
C.D.A. !!!!)
Ainda, o Conselho de Recursos da Previdência Social sempre anulou NFLD's em que os
dispositivos que a fundamentam não constassem do FLD, POIS TRATA-SE DE
FORMALIDADE INERENTE AO ATO ADMINISTRATIVO E QUE NÃO PODE
SER CONVALIDADA, ATÉ PORQUE NECESSÁRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO
FISCAL.
(...)
Aliás, deve-se ainda mencionar que a nulidade da presente autuação poderia e poderá
até mesmo ser declarada pelo E. CRPS ou E. CARF sem que houvesse argüição pelo
contribuinte. Isso porque é princípio basilar de direito administrativo a possibilidade de
a própria Administração rever e anular seus atos, quando eivados de vícios insanáveis
que os tornem ilegais.
A doutrina mais abalizada sobre o tema é uníssona nesse prisma, seguindo orientação
das Súmulas n°s 346 e 473 do E. Supremo Tribunal Federal:
(...)
Não bastasse, repita-se que quando o ato administrativo (no caso o lançamento de auto
de infração) contém forma prevista em lei e respectivo regulamento, o não atendimento
aos padrões determinados pela legislação acarreta nulidade insanável. Em outras
palavras, a elaboração de autuação sem se atentar a todos os requisitos legais origina
nulidade que não pode ser convalidada, retificada ou saneada.
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Daí, portanto, a correção do entendimento emanado no v. acórdão . acima transcrito,
quando declarou a nulidade da NFLD (agora denominada de auto de infração) e
determinou, se o caso, a lavratura de nova notificação.
(...)
Não bastasse, a fiscalização ainda deixou de observar, conforme também abordado ao
final da presente, que os valores pagos pela empresa nas competências de 03/2001,
03/2002, 03/2003 e 03/2004 não têm qualquer vinculação com PLR e sobre eles foram
recolhidos todas as contribuições devidas, o que torna nula a NFLD por falta de
fundamento fático e legal.
Nesse aspecto, ao contrário do aduzido na decisão, as planilhas contidas na autuação
relatam mês a mês valores pagos como "PLR" ou "PART LUC RES", pagos com o
código 430, enquanto que no mês de março de cada ano a fiscalização aponta valores
pagos como "Mip", código 195, sendo esses valores relativos a gratificações que
sofreram a incidência de contribuições previdenciárias.
Portanto, nos próprios documentos juntados aos autos já consta a diferença entre o que é
Participação nos Resultados e o que é Mip/Gratificação, sobre a qual a empresa
recolheu contribuições.
Comprovante cabalmente o aqui exposto, requer-se a juntada das GFIP's e das
fichas financeiras dos empregados, que demonstram que o valor do
MIP/Gratificação foi incluído no salário informado em GFIP, tendo havido o
recolhimento em respectiva GPS (anexas).
Por estes motivos, deve ser declarada a total nulidade do Auto de Infração ora em
debate, sob pena de violação, direta e frontal, ao. artigo 142 do CTN e ao artigo 37, da
Magna Carta.
3.3. DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR
Antes de atacar cada uma das razões expostas pela Fiscalização, a recorrente
apresentará o entendimento firme e pacífico do E. STJ e dos Tribunais Regionais
Federais, no sentido de que a PLR paga, independentemente do cumprimento de
determinadas formalidades legais, não perde a sua natureza não salarial.
Aliás, também antes de mais nada, é importante frisar que a r. decisão de fls. apenas
transcreve a Lei 10.101/2000 e colaciona diversos julgados mas não rebate cada um dos
pontos atacados na defesa administrativa apresentada.
Pior que isso, verificando o absurdo da maior parte dos argumentos mencionados no
Relatório Fiscal, a r. decisão de fls. acaba por focar sua argumentação apenas em dois
fator: (i) comprovação de arquivamento dos acordos junto ao sindicato; (ii)
apresentação do Acordo de PLR da divisão de Açúcar e Álcool, referente a 2005.
Este fato é importante, pois demonstra que nem mesmo a d. DRJ teve coragem de
repetir os argumentos inacreditáveis e sem base fática da fiscalização. Nesse aspecto, a
decisão recorrida sequer reitera os pontos constantes do relatório fiscal relativos a não
apresentação dos seguintes documentos:
(i) Atas de eleição da comissão de empregados;
(ii) Editais de convocação;
(iii) Cartas da Filosofia de Remuneração;
(iv) Formulários de Auto-avaliação;
(v) Formulários de Avaliação de Performance;
(vi) Cartas de Convocação de Participação endereçadas ao Sindicato;
Ora, fossem esses documentos acima tão importantes, a decisão teria reiterado todos
eles, rebatendo os argumentos de defesa.
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

No entanto, é óbvio que nada poderia ser dito a este respeito, pois estamos falando de
documentos que nem mesmo existem no mundo jurídico, invenções criativas da
fiscalização, fruto de descuido, má-fé, ou até mesmo de desconhecimento da matéria.
Exemplo marcante disso é a exigência das tais "Cartas de Filosofia de Remuneração",
documento de que nunca se ouviu falar. Ou ainda, os formulários de auto-avaliação para
planos que não prevêem tal tipo de avaliação.
Em outras palavras, demonstrado que a autuação foi fruto de devaneios da fiscalização,
o que retira até mesmo a credibilidade dos demais argumentos levantados.
Aliás, o único argumento remanescente sobre os PLR's da empresa (a exceção da
unidade de Açúcar e Álcool de 2005) se referiu à suposta falta de comprovação de
arquivamento dos acordos junto ao sindicato.
E, inacreditavelmente, sobre este tema a r. decisão teve a coragem de argumentar que
uma declaração do Sindicato, emitida em 2007, apenas por ter sido escrita após a
autuação, não teria valor probante.
Ora, nada mais natural que a empresa, após ser autuada, peça ao Sindicato que declare
se os acordos estão ou não arquivados naquele órgão, o que foi feito.
A r. decisão de fls. está simplesmente ignorando a declaração dos Sindicatos, como se o
seu conteúdo não representasse a realidade fática, essa sim contemporânea aos fatos
narrados no Relatório Fiscal, pois atestam que os Planos estão arquivados e registrados
desde sua celebração!
A decisão ainda inova nos argumentos da autuação, o que é inaceitável neste momento
processual, pois aduz que não foram juntados cópias dos acordos citados nas
declarações. Ora, a fiscalização recebeu cópia de todos os acordos, e eles ainda foram
juntados com a defesa administrativa, de modo que não era obrigação dos Sindicatos
fazerem acompanhar de sua declaração novas cópias dos acordos, os quais, repita-se,
nunca foram reputados como não entregues pela fiscalização.
Finalmente, neste intróito e breve resumo do absurdo da autuação e da decisão, cabe
salientar que a r. decisão recorrida beira a má-fé quando aduz a fls. 1320 que a empresa
até mesmo reconhece a irregularidade quando considera que seria penitente uma multa
por descumprimento de forma da lei.
Parece que os d. julgadores não conhecem o princípio da eventualidade, segundo o qual
a empresa deve alegar todos os seus argumentos na mesma oportunidade.
Assim, primeiro a empresa argumenta que nenhuma irregularidade existe e, AD
ARGUMENTANDUM, que eventual irregularidade formal no máximo daria azo a uma
multa isolada, mas nunca à desconsideração da natureza jurídica do PLR.
3.3.1. A POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE A NATUREZA DA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
É hoje pacífico nos nossos Tribunais Federais, e principalmente no E. STJ, que desde o
advento da Constituição Federal de 1988 a Participação nos Lucros e/ou Resultados é
desvinculada da remuneração, isto é, não tem caráter salarial e, portanto, não poderia
integrar o salário de contribuição.
Antes mesmo da posição do STJ e da própria regulamentação pela MP n° 794/94, o E.
TST já havia revogado a sua Súmula n° 251, que previa o seguinte: "...a parcela da
participação nos lucros da empresa, habitualmente paga, tem natureza salarial, para
todos os efeitos legais."
Realmente, em maio de 1994, por meio da Resolução n°33, o E. TST revogou
expressamente a referida súmula, por entender não somente que a natureza não salarial
da PLR prevista no art. 70, XI, da CF/88 é auto-aplicável, assim como estaria a PLR
desvinculada da remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.
É importante ressaltar que o TST, o órgão supremo em matéria trabalhista e que, por
assim dizer, órgão encarregado de dar a palavra final nessa matéria (isto é, os benefícios
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

que integram ou não o salário do empregado), antes mesmo da edição da MP n° 794/94
já estabelecia que a PLR não integrava a remuneração do empregado.
Isto não quer dizer, em absoluto, que qualquer pagamento feito ao empregado, sob a
rubrica de PLR, deva deixar de integrar o salário de contribuição.
Na verdade, somente o pagamento denominado de PLR, em comprovada fraude da
lei, é que deve ser descaracterizado. E em que consistiria esta fraude?
A fraude consistiria na substituição indevida do salário do empregado por parcelas
denominadas de PLR, mas que lucros ou resultados não se tratam, pois mascaram
pagamentos de salários.
Por exemplo, contratação de um empregado, com salário flagrantemente inferior ao
valor do piso da categoria ("salário profissional"), ou pelo piso da categoria em tratando
de empregado experiente, e pagar, em substituição à parcela salarial devida, uma
pretensa e significativa PLR pactuada entre as partes.
Note-se que a referida pactuação no exemplo acima poderia até obedecer fielmente
todos os preceitos e requisitos legais que, mesmo assim, deveria ter a sua natureza de
PLR descaracterizada.
(...)
Como a fiscalização não apontou a fraude exigida pelo melhor entendimento sobre a
matéria no pagamento da PLR feito pela ora recorrente aos seus empregados, de plano
deve ser julgado insubsistente o presente Auto de Infração lavrado contra o melhor
entendimento constitucional sobre a matéria, já emanado por nossos tribunais.
Colaciona jurisprudência TRF 4a Região.
Como se vê, a jurisprudência tem manifestado o entendimento de que as partes são
livres e tem total flexibilidade nas negociações coletivas que tratam da participação nos
lucros e resultados, não podendo mero requisito formal sugerido na Lei n° 10.101/2001
servir de fundamento para a desnaturação do pagamento feito pela empresa.
Portanto, antes mesmo de se analisar os argumentos formais expostos pela fiscalização,
em sua ânsia arrecadatória, já se verifica a total nulidade da NFLD.
3.3.2. DAS RAZÕES FORMAIS E ESPECÍFICAS DA FISCALIZAÇÃO
(A) Atas de eleição da comissão de empregados
A fiscalização sustentou que não haveria provas de constituição da Comissão de
Empregados que assinou os acordos coletivos.
No entanto, não procede este argumento.
Com efeito, conforme demonstram os documentos anexados à defesa (cartas ao
Sindicato de 1999 a 2006) a empresa elegia sim os representantes dos empregados,
inclusive informando ao Sindicato da categoria o nome dos empregados eleitos para
essa finalidade.
Portanto, improcedente o argumento da fiscalização, fato que sequer foi rebatido na r.
decisão recorrida, de modo que aceito o argumento e prova trazidos pela empresa.
De outro lado, o que se constata, na verdade, é que a fiscalização transcreveu no
relatório fiscal quase a íntegra da Lei n° 10.101/2000, mas mesmo assim deixou de
observar que essa lei não prevê qualquer forma específica para a eleição da comissão de
empregados, de modo que as pessoas assim apontadas nos Acordos celebrados tinham
legitimidade para esta finalidade, tanto que os Acordos descreveram tais pessoas como
representantes dos empregados e tanto que os Acordos sempre foram cumpridos e os
empregados nunca demonstraram qualquer insatisfação a este respeito.
Ora, qual o fundamento legal para a fiscalização exigir instrumento escrito de eleição
dos representantes dos empregados ? E, ainda, qual o impedimento legal para que as
partes - empresa e empregados - nomeiem seus representantes e negociem intensamente
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

a PLR em reuniões informais e verbalmente (o que sequer foi o caso, como
demonstram os documentos já referidos acima) ?
Trata-se de argumento pífio da fiscalização, que não tem o condão de alterar a natureza
jurídica da participação nos resultados, como será exaustivamente abordado nos tópicos
posteriores.
(B) Editais de convocação e Cartas de Convocação ao Sindicato
O mesmo raciocínio descrito no tópico anterior se aplica ao infundado argumento da
fiscalização no sentido de que, a ausência de edital de convocação e carta de
convocação ao Sindicato, implicaria na invalidação dos planos de PLR da empresa.
Realmente, cabe destacar logo de início que os documentos anexados à defesa (Acordos
Coletivos e Cartas informando o 'Sindicato sobre os representantes dos empregados) já
comprovam que o Sindicato participava efetivamente das negociações do PLR e que
assentia com todas as condições firmadas nos Acordos Coletivos.
Portanto, além de não serem documentos exigidos por lei, os editais e cartas
mencionados pela fiscalização não impediram que o Sindicato e os empregados
(maiores interessados) tivessem plena ciência das metas e critérios dos Acordos
Coletivos, em todos os anos abarcados por esta NFLD.
Mais uma vez, o argumento formal da fiscalização, atinente a uma suposta falta de
documento essencial, não procede, sendo que tal argumento sequer foi reiterado na r.
decisão de fls, de modo que aceito o argumento e prova trazidos pela empresa.
(C) "Cartas de Filosofia de Remuneração"
Quanto a este item, a recorrente ressalta mais uma vez que se trata de uma fantasia da
fiscalização, pois esse documento não tem previsão legal não existe na empresa e não
tem qualquer relação com os Acordos de PLR celebrados com o Sindicato.
O que seriam essas "cartas de filosofia" e qual a relação com o PLR pago pela empresa
?? Escusas pela repetição, mas a fiscalização, em sua ânsia arrecadatória, parece ter
deixado de observar a realidade, passando a imprimir argumentos dissociados da lei e
do bom-senso.
Assim, impugna-se veementemente a menção a esses documentos inexistentes,
argumento esse sequer repetido na decisão recorrida, de modo que aceito o argumento
trazido pela empresa.
(D) "Formulário de Auto-Avaliação"
Neste item mais uma vez a recorrente é obrigada a esclarecer que a fiscalização parece
ter usado (colado) argumentos de outra autuação lavrada, pois da simples leitura dos
acordos coletivos da empresa se verifica que não existe como critério de PLR a "Auto-
Avaliação".
Logo, como poderiam existir formulários de auto-avaliação??
Assim, impugna-se a menção a esses documentos inexistentes, argumento esse sequer
repetido na decisão recorrida, de modo que aceito o argumento trazido pela empresa.
(E) Formulários de Avaliação de Performance
Ao contrário do afirmado pela fiscalização no relatório fiscal, a recorrente possui
formulários de avaliação de performance, nos termos do previsto nos acordos coletivos,
conforme comprovaram os documentos anexados à defesa administrativa, juntados por
amostragem (a totalidade se encontra disponível em meio eletrônico, na empresa).
Portanto, não procede mais este argumento da fiscalização, sendo que tal argumento
sequer foi reiterado na r. decisão de fls, de modo que aceito o argumento e prova
trazidos pela empresa.
(F) Dos pedidos de arquivamento dos Acordos
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Assim como exposto nos tópicos anteriores, andou mal a fiscalização ao aduzir que não
teria ficado comprovado que os Acordos de PLR teriam sido arquivados/protocolados
no respectivo Sindicato.
Em primeiro lugar, como comprovou as declarações anexadas à defesa administrativa,
os Sindicatos atestaram que uma cópia de todos os Acordos de PLR da Nalco (1999 a
2006) está devidamente arquivada na entidade sindical.
Portanto, não há motivos legais ou fáticos para a fiscalização questionar esse ponto.
Aliás, em relação a 2006, verifica-se da cópia do plano juntado com a defesa
administrativa que há o carimbo de registro do Sindicato, fato que não foi observado
pela r. decisão recorrida.
Em relação aos demais anos, a empresa até mesmo solicitou novamente ao Sindicato
cópia das primeiras folhas de cada Acordo, com o carimbo ou protocolo que
demonstrasse o arquivamento dos instrumentos.
No entanto, o Sindicato, que já havia firmado a declaração acima mencionada, enviou e-
mail à empresa (anexo) ratificando que os acordos estão arquivados e informando que
este Sindicato não se utiliza de carimbos ou protocolos, até por não ser uma exigência
legal.
Portanto, indiscutível, face a mais uma informação encaminhada pelo Sindicato, que os
acordos foram entregues e estão devidamente arquivados na entidade sindical, caindo
por terra os argumentos da fiscalização.
Ad argumentandum tantum, O QUE SE DIZ APENAS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO
DA EVENTUALIDADE, a fiscalização ainda deixou de observar que esse
arquivamento do Acordo perante o Sindicato não é requisito para a constituição de um
plano de PLR válido e legítimo, tratando-se de mera burocracia e formalismo.
Realmente, imprescindível mencionar que os pagamentos feitos aos empregados
obedeceram aos critérios de apuração apontados nos Acordos de PLR e, portanto,
representam resultados alcançados pelos mesmos, até porque não houve alegação de
pagamento disfarçado de salários.
Ora, o fato de a PLR, eventualmente (o que não é o caso, como demonstrado
inicialmente), não possuir protocolo/carimbo do sindicato, não faria com que deva a
participação ser incluída no salário de contribuição, basicamente por duas razões.
A uma, porque não existe na legislação (lei 10.101/00) qualquer penalidade específica
para o eventual descumprimento das formalidades ali estabelecidas.
Em outras palavras, o legislador infraconstitucional não estabeleceu a descaracterização
da natureza de PLR aos pagamentos feitos sem observância deste ou daquele
procedimento.
Assim, dada a ausência de penalidade expressa nesse sentido, de forma alguma
poderiam ser descaracterizados os pagamentos efetuados a título de PLR, uma vez que a
eleição quanto ao instrumento de formalização da PLR não é da essência da natureza
jurídica deste instituto, que já foi firmada pela Constituição Federal como não
integrante da remuneração para efeitos de incidência da contribuição previdenciária.
A duas, porque, a prevalecer o entendimento da fiscalização de que haveria necessidade
imperiosa da existência de protocolo/carimbo do Sindicato, o STJ não teria decidido que
a participação nos resultados paga anteriormente ao período de 1994 não tem natureza
salarial, uma vez que, nesse período . as participações eram pagas mediante acordos
individuais entre empregadores e empregados, sem qualquer participação sindical.
O fato é que o STJ jamais exigiu cumprimento de formalidades para que a natureza
jurídica do PLR fosse declarada não-salarial, seja antes ou seja depois da
regulamentação legal do artigo 7°, XI, da Constituição Federal.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Importante realçar, ainda, que a PLR sempre foi do conhecimento de todos os
empregados e que sua distribuição sempre obedeceu os parâmetros e critérios fixados no
acordo firmado, fato este não refutado pelo agente fiscal.
Para se observar a natureza jurídica da verba paga, tem-se que verificar a que título foi
ela efetivamente recebida. Se decorrente dos lucros da empresa ou da distribuição dos
resultados da corporação, dúvidas não há de que a verba possui natureza de participação
nos lucros e resultados, desvinculada — como já se viu — da remuneração dos
empregados, logo da base de incidência da contribuição previdenciária.
Como se vê, trata-se de autuação totalmente nula, pois, como sustenta Amauri Mascaro
Nascimento, apoiado em Recaséns Siches, o princípio da razoabilidade evidencia a
necessidade de interpretação dos fatos e das normas com bom senso.
E conclui: "o principio protetor, central no direito do trabalho não é mais importante
que o da razoabilidade, de modo que este é o principio básico e não aquele. Não é
viável proteger o trabalhador quando a proteção não se mostra razoável.
Ressalte-se, ademais, que a Constituição Federal não prevê forma específica para a
celebração do acordo de participação nos lucros e resultados. Aliás, a CF/88 é exaustiva
quando dispõe sobre necessidade de negociação coletiva, o que se verifica nos incisos
VI e XIV do próprio artigo 7°. Assim, se não previu a participação do Sindicato, esta
sequer poderia ser tida como obrigatória.
(...)
Aliás, a doutrina que estudou a fundo a participação nos lucros entende que, por tratar-
se de verba individual plúrima, tal parcela deveria ser negociada individualmente,
levando-se em conta a adoção do esforço individual do empregado para a obtenção do
resultado. O Sindicato, nesse esteira, não teria condições de verificar todas as situações
de fato existentes nas diversas empresas da categoria que representa.
(...)
O Acordo firmado pela impugnante, assim, ainda que não tivesse o protocolo do
Sindicato, atenderia plenamente ao espírito da lei, sem retirar a natureza da participação
nos lucros. Ainda que existisse alguma irregularidade, esta não é, como se viu, da
substância da participação referida.
Em situação semelhante, quando constatada irregularidade ou não cumprimento de
requisitos legais, tem-se afirmado pela preservação da natureza do instituto. (...)
Imprescindível mencionar que, não é o fato de haver ou não protocolo/carimbo do
sindicato que altera a natureza jurídica do pagamento efetuado, nem o transforma em
verba de natureza salarial.
Logo, interpretar a lei de outra maneira seria o mesmo que recusar aos empregados,
diante da falta de chancela formal sindical, de contar com a possibilidade de participar
dos resultados do empregador e não é esse o objetivo da lei. Em suma, os trabalhos
terão seqüência mesmo sem a presença do sindicato.
Colaciona jurisprudência do TST e da Justiça Federal.
Como se vê, constatada eventual irregularidade, o máximo que poderia ser imputado à
recorrente seria uma multa pelo descumprimento da forma estabelecida em lei, mas
jamais retirar a natureza jurídica do pagamento, fazendo com que sobre esse incidissem
contribuições previdenciárias. FRISE-SE, PARA EVITAR INTERPRETAÇÕES DE
MÁ-FÉ, QUE ESTE É UM ARGUMENTO APLICÁVEL APENAS CASO
ULTRAPASSADO O ENTENDIMENTO DE QUE NENHUMA FORMALIDADE
DEIXOU DE SER OBSERVADA PELA EMPRESA, SENDO ESSA A PIOR DAS
HIPÓTESES POSSÍVEIS E NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE,
CONFORME TODO O EXPOSTO NOS TÓPICOS ANTERIORES.
(G) Do Acordo de PLR da Divisão Açúcar e Álcool-2005
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Este acordo coletivo sobre PLR para a Divisão Açúcar e Álcool, para o ano de 2005
não foi localizado pela empresa, mas os valores pagos não foram aleatórios, tendo
observado metas e objetivos claros, sendo evidente a nulidade da presente NFLD.
4. DO VALOR DO DÉBITO
Por todo o exposto, impugna-se totalmente, uma vez mais, o valor do débito
representado pela autuação em debate.
Impugna-se especialmente a inclusão na NFLD dos valores pagos pela empresa nas
competências de 03/2001, 03/2002, 03/2003 e 03/2004, pois esses valores não têm
qualquer vinculação com PLR e sobre eles foram recolhidos todas as contribuições
devidas, conforme planilhas de fls. 40, 49 e etc, e conforme pode ser verificado pela
fiscalização em diligência à empresa.
Nesse aspecto, ao contrário do aduzido na decisão, as planilhas contidas na autuação
relatam mês a mês valores pagos como "PLR" ou "PART LUC RES", pagos com o
código 430, enquanto que no mês de março de cada ano a fiscalização aponta valores
pagos como "Mip", código 195, sendo esses valores relativos a gratificações que
sofreram a incidência de contribuições previdenciárias.
Portanto, nos próprios documentos juntados aos autos já consta a diferença entre o que é
Participação nos Resultados e o que é Mip/Gratificação, sobre a qual a empresa
recolheu contribuições.
Comprovando cabalmente o aqui exposto, reitera-se a juntada das GFIP's e das
fichas financeiras dos empregados, que demonstram que o valor do
MIP/Gratificação foi incluído no salário informado em GFIP, tendo havido o
recolhimento em respectiva GPS (anexas).
5. CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, pede-se e espera-se seja acolhido o presente recurso,
reformando-se a decisão de primeira instância administrativa afim de que seja
reconhecida a total nulidade da autuação ora em debate.
Protesta a recorrente pela produção de todas as provas admitidas em direito, prova
documental, notadamente a exibição e juntada posterior de documentos, realização de
perícia e tantas quantas forem às provas necessárias para a real apuração da verdade
material.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, o contribuinte insurge-se em relação aos seguintes pontos:
I - Preliminares
(i)
Decadência parcial da autuação em relação ao período de 1/2002 a 8/2002,
com base no artigo 150, § 4o do CTN e
(ii)
Nulidade absoluta da autuação, por não ter sido apontado nenhum
dispositivo da Lei no 10.101 de 2000 como fundamento do débito no
Relatório de Fundamentos Legais - FLD, que seguiu anexo ao auto de
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

infração e por ter inserido as competências 3/2001, 3/2002, 3/2003 e
3/2004 que não tem vinculação com a PLR e sobre elas foram recolhidos
as contribuições devidas.
II - Mérito
(i)
Da Participação nos Lucros e Resultados – PLR:
(i.1) A decisão apenas transcreve a Lei no 10.101 de 2000 mas não rebate
cada um dos pontos atacados na defesa apresentada, focando sua
argumentação em apenas dois fatores:
(a) A comprovação de arquivamento dos acordos junto ao sindicato e
(b) Apresentação do acordo de PLR da divisão de Açúcar e Álcool,
referente 2005;
(i.2) A posição dos tribunais superiores é no sentido de que a PLR não
tem caráter salarial e, portanto, não poderia integrar o salário de
contribuição;
(i.3) Razões formais e específicas da fiscalização:
(a) Atas de eleição da comissão de empregados
(b) Editais de convocação e cartas de convocação ao sindicato
(c) Cartas de filosofia de remuneração
(d) Formulário de autoavaliação
(e) Formulários de avaliação de performance
(f) Pedidos de arquivamento dos acordos
(g) Acordo de PLR da divisão Açúcar e Álcool-2005
(ii)
Impugna a inclusão na NFLD dos valores pagos pela empresa nas
competências de 3/2001, 3/2002, 3/2003 e 3/2004, pois esses valores não
têm qualquer vinculação com PLR e sobre eles foram recolhidos todas as
contribuições devidas.
Preliminares
Em sede de preliminar o Recorrente reclama: (i) reconhecimento da decadência
do período de 1/2002 a 8/2002, com base no artigo 150, § 4o do CTN e (ii) nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa.
Da Decadência
Sobre a regra de decadência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no REsp no 973.733 SC
(2007/01769940), sob a sistemática do artigo 543C do antigo CPC e, portanto, de aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em virtude do artigo
62 do Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é no seguinte
sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (Grifos do original)
O REsp 766.050/PR encontra-se entre os precedentes da decisão consubstanciada
no REsp 973.733/SC e tem seu entendimento transcrito no repetitivo do STJ. Segundo esse
entendimento:
(...) em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando ocorre
pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha
incorrido em fraude, dolo ou simulação, nem sido notificado pelo Fisco de quaisquer
medidas preparatórias, obedece a regra prevista na primeira parte do § 4o, do artigo
150, do Codex Tributário, segundo o qual, se a lei não fixar prazo a homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador” (...)
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Assim, com base nas disposições contidas no CTN, o STJ esclareceu que, para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a exemplo das contribuições previdenciárias, o
artigo 173, inciso I aplica-se nas seguintes situações:
i) caso não tenha havido antecipação de pagamento;
ii) nas situações em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; e
iii) na ausência de declaração prévia do débito.
A Súmula CARF no 101, abaixo reproduzida, assim dispõe acerca do termo inicial
do prazo decadencial:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ocorrendo pagamento antecipado, ainda que em montante inferior ao devido, a
regra decadencial a ser considerada é o § 4o do artigo 150 do CTN, a menos se comprovada a
ocorrência de fraude, dolo ou simulação ou, caso o pagamento tenha sido efetuado após a
adoção, pelo Fisco, de regras preparatórias ao lançamento.
Sobre o pagamento antecipado, a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória
no âmbito deste colegiado, assim estabelece:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso concreto, o sujeito passivo foi cientificado da NFLD em 1/11/2007 (AR
de fls. 239/240), o lançamento se refere às contribuições sobre remunerações pagas aos
segurados empregados a título de Participação nos Resultados (PLR) em desacordo com a
legislação específica (Lei no 10.101 de 2000) e compreende as competências de 4/2000, 3/2001 a
5/2001, 7/2001, 1/2002, 3/2002, 5/2002, 7/2002, 8/2002, 1/2003, 3/2003, 7/2003, 8/2003, 1/2004
a 3/2004, 7/2004, 8/2004, 12/2004, 1/2005, 3/2005, 5/2005, 7/2005, 3/2006, 7/2006 e 11/2006.
A decisão de primeira instância acolheu a decadência em relação às competências
4/2000 a 7/2001, pela aplicação do artigo 173, I do CTN, sob o fundamento de inexistência de
recolhimentos de contribuições previdenciárias em relação aos fatos geradores objeto do presente
lançamento (fl. 1.334).
Convém ressaltar, ainda, que no Relatório Fiscal não foi indicada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação capaz de atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 173,
inciso I do CTN.
Resta concluir-se, à vista do exposto, que assiste razão ao contribuinte, devendo
ser reconhecida a decadência em relação às competências 1/2002, 3/2002, 5/2002, 7/2002 e
8/2002, sendo aplicável ao caso a regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN, com
base na qual o lançamento pode ser efetuado em até cinco anos a contar da data da ocorrência do
fato gerador.
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa
A princípio, cumpre enfatizar que da dicção do artigo 59 do Decreto no 70.235 de
6 de março de 1972, extrai-se que são as seguintes as nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 19722, que regula o processo administrativo
fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
A despeito da preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente, oportuna a
transcrição dos fundamentos deduzidos na decisão de primeira instância, com os quais concordo
pela sua pertinência, utilizando-me como razões de decidir (fls. 1.335/1.336):
(...)
5.12. Quanto à outra preliminar suscitada, de nulidade, em decorrência de não constar
do relatório de fundamentos legais a lei 10.101/2000 e de inclusão de valores sem
vinculação com o PLR, o entendimento da impugnante é equivocado.
5.13. Referida fundamentação legal — lei 10.101/2000 — que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - foi expressamente
mencionada no relatório fiscal de fls. 37/39, anexo este também enviado ao
contribuinte, vide rol às fls. 01, sendo que até consta às fls. 37 a transcrição dos arts. 2°

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

e 3° da lei apontada, bem como menção de sua conexão com o 9° do art. 28 da Lei do
Custeio da Seguridade Social, n° 8.212/91 (itens 2, 3 e 5 do mencionado relatório), com
a conclusão de que os pagamentos foram efetuados em desacordo com a lei específica e,
assim, foram considerados como integrantes do salário de contribuição, do que se
conclui que não há o vício alegado nem prejuízo ao contribuinte.
5.14. Ainda, há que se destacar que o art. 37 da Lei 8.212/91, mencionada pela
impugnante, determina que ao ser "Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento
de contribuições tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio
reembolsado, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento" e, da leitura do dispositivo acima exposto, resta
evidente que a notificação fiscal de lançamento deve trazer em seu bojo a
fundamentação legal, mas, no entanto, não se vislumbra nesse dispositivo, ou na
legislação pertinente, a obrigatoriedade de que essa fundamentação esteja
necessariamente inserida no relatório de fundamentos legais, possibilitando, com a
inclusão da referida legislação no relatório fiscal, a ampla defesa ao contribuinte e a
observância do devido processo legal.
5.15. Neste sentido corrobora o Enunciado 29 (Resolução n° 1 de 23/02/2006) do
extinto CRPS que trata dos levantamentos por arbitramento e afirma que a existência de
fundamento legal no anexo FLD — Fundamentos Legais do Débito ou no REFISC —
Relatório Fiscal garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa não
gerando nulidade do lançamento.
5.16. No tocante à preliminar de nulidade pela inclusão de valores sem vinculação com
o PLR, também não merece guarida a alegação do contribuinte, pois é genérica e não
demonstra quais valores incluídos não dizem respeito ao PLR e, por outro lado, a
Auditora Fiscal apresentou planilha com os valores lançados relativos ao pagamento de
participação nos lucros, fls. 40/82 fundamentada na escrituração da empresa, vide
também os demais documentos — folhas de pagamento — juntados pela fiscalização às
97/151 que devidamente embasam o lançamento ora em apreço.
(...)
Nota-se que, com as informações constantes nos autos, foi perfeitamente possível
a defesa, não havendo qualquer omissão ou dúvida no que diz respeito ao lançamento ou à
decisão de primeira instância, tanto não houve, que o Recorrente se defendeu plenamente em
relação às questões meritórias.
Posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, pois para a sua caracterização era necessário que o mesmo demonstrasse de
forma concreta qual foi o prejuízo sofrido.
Nesse passo, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade em relação aos
fatos arguidos.
Mérito
No que diz respeito às questões meritórias, o Recorrente insurge-se alegando que:
(i) a decisão apenas transcreve a Lei no 10.101 de 2000 mas não rebate cada um dos pontos
atacados na defesa apresentada, focando sua argumentação em apenas dois fatores: (i.1) a
comprovação de arquivamento dos acordos junto ao sindicato e (i.2) apresentação do acordo de
PLR da divisão de Açúcar e Álcool, referente 2005; (ii) afirma que a posição dos tribunais
superiores é no sentido de que a PLR não tem caráter salarial e, portanto, não poderia integrar o
salário de contribuição; (iii) reclama, afirmando serem improcedentes os argumentos da
fiscalização em relação ao pedido de apresentação dos seguintes documentos: (iii.1) atas de
eleição da comissão de empregados; (iii.2) editais de convocação e cartas de convocação ao
sindicato; (iii.3) cartas de filosofia de remuneração; (iii.4) formulário de autoavaliação; (iii.5)
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

formulários de avaliação de performance; (iii.6) pedidos de arquivamento dos acordos e (iii.7)
acordo de PLR da divisão Açúcar e Álcool-2005 e (iv) impugna a inclusão na NFLD dos valores
pagos pela empresa nas competências de 3/2001, 3/2002, 3/2003 e 3/2004, pois esses valores não
têm qualquer vinculação com PLR e sobre eles foram recolhidos todas as contribuições devidas.
Antes mesmo de se adentrar as questões de mérito propriamente ditas, pertinente
se faz evocar a legislação de regência que regulamenta a matéria sob exame.
A participação nos lucros e resultados é direito social do trabalho previsto no
inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal de 1988:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
Lei;
(...)
As regras de isenção, nos termos do artigo 150, § 6o, da Constituição Federal de
1988, devem ser introduzidas no ordenamento jurídico através de leis específicas:
Art. 150 (...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
A isenção inclui-se nas modalidades de exclusão do crédito tributário, e, desse
modo, a legislação que dispõe sobre o tema deve ser interpretada literalmente, em consonância
com o artigo 111 do Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n° 5.172 de 25 de
outubro de 1996:
Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção; (grifos nossos)
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A participação nos lucros ou resultados como prevista constitucionalmente é
desvinculada da remuneração, não possuindo natureza jurídica salarial e não integrando o salário
de contribuição, desde que paga em conformidade com lei específica.
A regulamentação do tema em apreço ocorreu com a edição da Medida Provisória
(MPV) no 794 de 29 de dezembro de 1994, e as que se lhe seguiram reeditando a matéria,
convertidas na Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000, com alterações por intermédio da Lei
n° 12.832 de 20 de junho de 2013, a qual disciplina a PLR da empresa, estabelecendo os
requisitos necessários para que a desvinculação da remuneração ocorra:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei n° 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2° O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e II do
§ 1° deste artigo: (Incluído pela Lei n° 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
I – a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária
informações que colaborem para a negociação; (Incluído pela Lei n° 12.832, de 2013)
(Produção de efeito)
II – não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Incluído pela
Lei n° 12.832, de 2013) (Produção de eleito)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no
mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (Redação dada
pela Lei n° 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
§ 3° Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Quanto a desvinculação da remuneração atribuída constitucionalmente à PLR,
assim dispõe a alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 19913:
Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
(...)

3 Da mesma maneira dispõe o inciso X, § 9o do art. 214 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

A consequência do pagamento de tais valores em desacordo com a legislação de
referencia está prevista no § 10 do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS)
Decreto n.o 3.048 de 6 de maio de 1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)
Nos dispositivos citados, resta clara a relevância do atendimento integral ao que
dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101 de 2000, para que os pagamentos realizados a titulo
de PLR assim sejam reconhecidos. Os requisitos necessários para a caracterização da PLR estão
previstos no artigo 2o da referida lei:
(...)
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.
§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e II do
§ 1o deste artigo: (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária
informações que colaborem para a negociação; (Incluído pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Incluído pela
Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
(...)
Dentre estes requisitos formais, estão a negociação entre empregadores e
empregados por meio de comissão, integrada também por um representante do sindicato da
categoria ou de convenção/acordo coletivo. Como requisitos materiais, citam-se as regras claras
e objetivas quanto aos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição do seu cumprimento, periodicidade da distribuição, vigência e prazos de revisão. E o
critério de pagamento pode ter por base, entre outros, índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade ou de programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
No caso concreto se discute o descumprimento dos requisitos formais no que diz
respeito à eleição da comissão de empregados e do arquivamento do acordo junto ao sindicato
dos trabalhadores e dos requisitos materiais retro mencionados.
Nos termos do artigo 2o, incisos I e II, da Lei no 10.101 de 2000, consoante
redação vigente à época dos fatos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Da dicção do referido dispositivo legal extrai-se que o contribuinte tinha a opção
de negociar com os trabalhadores a participação nos lucros ou resultados por meio de convenção
ou acordo coletivo, porém optou pela negociação via comissão de empregados. De salientar-se
que, consta no relatório fiscal informação que a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
que foi feita através de Convenção Coletiva de Trabalho, por estar corretamente documentada
não foi objeto do lançamento (fls. 40/42).
Juntamente com os instrumentos de negociação entre a empresa e empregados
para a PLR, não foram apresentados documentos solicitados para a comprovação da eleição da
comissão de empregados (atas da eleição da comissão de empregados, editais de convocação) e
também não houve a comprovação de que tais instrumentos foram arquivados na entidade
sindical dos trabalhadores.
A solicitação de “cartas de filosofia de remuneração” e “formulário de
autoavaliação” pela fiscalização, que o Recorrente afirma não existir na empresa e que lhe
causaram tanta ojeriza, assim como os “formulários de avaliação de performance” que a empresa
diz possuir e que foram juntados por amostragem aos autos, nada mais representam que
instrumentos de avaliação que as empresas utilizam para analisar e mensurar a performance de
um colaborador ou de uma equipe. No caso da autoavaliação, é o próprio profissional quem
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

analisa a postura, o conhecimento técnico, a relação interpessoal e o comportamento
desempenhado por ele no exercício da função na empresa. Além de se constituírem em
instrumento que oportuniza à empresa a tomada de decisões, também, estabelecem critérios de
participação nos lucros da empresa por meio de fixação de metas a serem alcançadas pelos
empregados.
Apesar do Recorrente alegar possuir os “formulários de avaliação de
performance” e de ter feito juntada de amostragem aos autos, verificou-se que os critérios para o
pagamento da PLR não foram devidamente estabelecidos, não havendo regras claras e objetivas,
conforme se verifica nos excertos extraídos abaixo relacionados:
 Documentos de fls. 663/664 e 763/769:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE:
1- Acidentes zero
2- Multas zero
3- Uso do uniforme e do equipamentos de segurança
4- Manter os equiptos de coletas e veículos em ótimas condições
5- Cumprir prazos e procedimentos de coletas
6- Comprometimentos com o sistema de gestão de qualidade da cia
 Documentos de fls. 759/760:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE:
1- Agilidade na Comunicação de Recados
2- Clareza na Comunicação de Recados
3- Manutenção Prazos de Entrega dos Relatórios
4- Manutenção da Ordem da Documentação
5- Acompanhamento Histórico das Contas Chave
6- Coordenação contatos/ relatórios com Parceiros e Clientes
 Documentos de fls. 761/762:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE:
1- Organização cia parte documental - clientes e interno BIS
2- Preparação de relatórios técnico-interpretativos dentro dos prazos
3 - Emissão e envio aos clientes dos relatórios de ensaios dentro dos prazos
4- Conformidade das amostras recebidas pelos técnicos/parceiros
 Documentos de fls. 771/782:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE:
1-Acidente zero. seguir procedimentos de segurança com rigor.
2- Para toda visita em campo, reportá-la conforme requisito do contrato.
3- Não perder cliente por motivo técnico ou comercial
4- Entregar no mínimo 05 dados de sistema para elaboração de rtc / mês
5- Cumprir com 100% da programação de visitas. em caso de imprevisto, avisar o rv
imediatamente.
6- Manter todo o material de trabalho organizado e em perfeito estado de limpeza e
conservação.
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

 Documentos de fls. 856:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE
1- Zero acidentes
2- Cumprir requisitos corporativos
3- Manter todos equipamentos bem conservados
4- Cumprir os horários estabelecidos
5- Cumprir com compromissos com clientes
6- Fazer, no mínimo, 3 indicações de Penetration
 Documentos de fls. 867/868:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE
1- Zero acidentes
2- Cumprir requisitos corporativos
3- Manter todos equipamentos em perfeitos estados
4- Aumentar o no Penetration
5- Manter as pastas de clientes completas
6- Enviar as OS dentro do prazo
 Documentos de fls. 927/934:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE
1- Zero acidentes
2- Cumprir requisitos corporativos
3- Manter todos equipamentos
4- Cumprir plano de serviço
5- Prover documentação para todo serviço
6- Usar uniforme e manter-se apresentável
 Documento de fl. 935:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE
1- Zero acidentes
2- Cumprir requisitos corporativos
3- Manter todos equipamentos
4- Penetration
5- Não perder clientes
 Documento de fl. 936:
CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE TRIMESTRE
1- Zero acidentes
2- Cumprir requisitos corporativos
3- Conservar os equipamentos de trabalho recebidos
4- Cumprir plano de serviço
5- Reportar todas as ocorrências do campo
6 – Realizar penetration nos clientes que atendam
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Na verdade tais “critérios” nada mais são do que deveres inerentes da relação de
trabalho pois não estabelecem de forma clara normas substantivas (relação jurídica que gera o
direito à PLR e resulta nas respectivas obrigações) e normas adjetivas (explicitam o
procedimento para o efetivo recebimento e concretização da PLR) pois não exigem um esforço
adicional do empregado objetivando alcançar resultados, como incentivo à produtividade.
Ressalte-se que o grande objetivo do pagamento de PLR é a participação do
empregado no capital da empresa, de forma que esse sinta-se estimulado a trabalhar em prol do
empreendimento, tendo em vista que o seu empenho resultará em incremento pecuniário.
Como visto, os critérios de participação nos lucros fixados pela empresa não
estipulam metas que deverão ser alcançadas para que os empregados façam jus ao recebimento
da parcela, restando, desse modo, caracterizada a natureza remuneratória da verba paga a esse
título.
A propósito, verificando os “Acordo para Implementação do Plano de
Participação dos Empregados nos Resultados da Empresa (PLR)” apresentados (fls. 198/201,
206/238 e 1.291/1.295), identificou-se em todos eles que a comissão de empregados, constituída
por 2 (dois) representantes, é sempre representada por 2 (dois) ocupantes de cargos de gerência,
citamos como exemplos os seguintes casos: (i) Sr. Milton Arnaldo Suzuki (gerente
administrativo de vendas – fl. 383 e 398) e Sr. Marcos D'ávila Bensoussan (gerente de vendas –
fl. 398), representantes da comissão de empregados no acordo de fls. 213/218; (ii) Sr. Raul
Mazza Nascimento Jr (gerente de vendas) e Sr. Marcos D'Avila Bensoussan (gerente de vendas
– fl. 398), representantes da comissão de empregados no acordo de fls. 219/223 e (iii) Sr. Raul
Mazza Nascimento Jr (gerente de vendas) e Sra. Valéria da Costa Pinto Pina (gerente conta – fls.
1.380/1.381), representantes da comissão de empregados no acordo de fls. 234/238.
Depreende-se das considerações acima, que, embora admitida a negociação por
meio de uma comissão, ela deve ser escolhida pelas partes, não havendo, contudo, nos presentes
autos qualquer indício que isso tenha ocorrido, uma vez que todos os representantes dos
empregados ocupam cargo de gerência, levando a crer, ao que tudo indica, que os mesmos foram
escolhidos pela empresa, não sendo representantes dos empregados como exige o texto legal.
Quanto ao acordo de PLR da divisão de Açúcar e Álcool do ano de 2005, assim se
manifestou a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 1.339):
(...)
6.17. Ainda, apesar do contribuinte afirmar em sua impugnação que estava juntando o
acordo de PLR da divisão açúcar e álcool do ano de 2005, compulsando-se os autos não
foi encontrado o acordo para implementação do plano de participação dos empregados
nos resultados da empresa - divisão açúcar e álcool - para o ano de 2005 (os documentos
juntados pela empresa são relativos ao ano de 2005 estão às fls. 623/837; 942/1014;
1165/1241 e entre eles não há referido acordo — apenas um comunicado interno, fls.
942/943).
(...)
No recurso apresentado o contribuinte apenas informa não ter sido localizado o
acordo coletivo, mas que os valores pagos não foram aleatórios, tendo sido observados os
requisitos legais, conforme excerto reproduzido abaixo (fl. 1.372):
(...)
Este acordo coletivo sobre PLR para a Divisão Açúcar e Álcool, para o ano de 2005 não
foi localizado pela empresa, mas os valores pagos não foram aleatórios, tendo
observado metas e objetivos claros, sendo evidente a nulidade da presente NFLD.
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

(...)
Finalmente, apesar da decisão de primeira instância fundamentar os motivos que
levaram à manutenção do lançamento, com o recurso voluntário o contribuinte limitou-se a
reproduzir os mesmos argumentos da impugnação, não trazendo à colação elementos capazes de
fazer prova às suas alegações, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo
373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil).
Por estes fundamentos, o pagamento de participação nos lucros e resultados em
desacordo com os dispositivos da Lei no 10.101 de 2000, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do artigo 28, § 9°, "j" da Lei no 8.212 de 1991.
Havendo, por conseguinte, razão suficiente para manter o lançamento, em consonância com o
decidido em sede de primeiro grau.
Portanto, pelas razões apresentadas não merece reparo o acórdão recorrido.
Da Inclusão na NFLD de Valores Pagos pela Empresa – Gratificações (Mip – Código 195)
Em relação às gratificações (Mip – Código 195) observa-se que no recurso o
Recorrente insurge-se apenas expressa e especificamente em relação às competências de 3/2001,
3/2002, 3/2003 e 3/2004, arguindo que as mesmas foram incluídas indevidamente no
lançamento, por se referirem ao pagamento de gratificações que já teriam sofrido a incidência e o
recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da empresa.
Convém ressaltar que a competência 3/2001 foi excluída do lançamento com o
reconhecimento, pela decisão de primeira instância, da decadência do período de 4/2000 até
7/2001. No mesmo sentido, a competência 3/2002, também está sendo excluída do lançamento
pelo reconhecimento, na presente análise, da decadência em relação ao período de 1/2002,
3/2002, 5/2002, 7/2002 e 8/2002. Deste modo, do lançamento realizado, em relação ao
pagamento de gratificações (Mip - código 195), restaram apenas as competências 3/2003 e
3/2004.
Analisando a documentação acostada aos autos observou-se que assiste razão ao
contribuinte no tocante à competência 3/2003, pois sobre tal rubrica houve o recolhimento da
contribuição previdenciária, conforme atestam as cópias de demonstrativos, fichas financeiras,
SEFIP’s e GFIP’s (fls. 1380/1.548).
Já para a competência 3/2004, os documentos retro mencionados, apontam que
não houve o recolhimento da contribuição previdenciária sobre as referidas gratificações.
Frente ao exposto, conclui-se que além das competências 3/2001 e 3/2002
abarcadas pela decadência, deve também ser excluído do lançamento o valor de R$ 929.041,58,
referente à competência 3/2003, remanescendo dos pagamentos efetuados e expressamente
impugnados referentes à rubrica “gratificações (Mip – Código 195) apenas a competência
3/2004.
Do Pedido de Produção de Provas
Neste tópico, ante a reprodução dos argumentos apresentados na impugnação,
utilizamos como razão de decidir os fundamentos do voto do acórdão recorrido, tendo em vista a
disposição contida no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, mediante
transcrição do seguinte excerto do voto condutor (fls. 1.340/1.341):
(...)
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

7. Quanto ao pedido de produção de provas adicionais, inclusive perícia contábil, este
não há como ser acolhido, uma vez que o art. 16 do Decreto n°70.235/72 limitou o
momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, bem como estabeleceu, ainda, requisitos que devem ser atendidos
para tanto, sob pena de serem considerados como não formulados, ex vi:.
Decreto n°70.235/72
Art.16. A impugnação mencionará:
....
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°8.748, de
9/12/93)
...
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n°8.748, de 9/12/93)
....
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Parágrafo
acrescentado pela Lei n°9.532, de 10/12/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior (acrescentado pela Lei n° 9.532, de 10/12/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; acrescentado pela Lei n°9.532, de
10/12/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(acrescentado pela Lei n°9.532, de 10/12/97)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.532, de 10/12/97)
7.1. Ressalte-se que, de acordo com os §§ 4° e 5° do referido art. 16 do Decreto
70.235/72, a juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, demonstrando-se a ocorrência de uma das hipóteses do § 1o do
mesmo inciso, o que não ocorreu no presente caso concreto, bem como, quanto à
perícia, o Contribuinte não atendeu ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo
legal, também acima transcrito.
7.2. No caso em análise, a impugnante juntou documentos que foram objeto de
apreciação quando da diligência fiscal, acima comentada, não prosperando seu pedido
genérico formulado em sua peça de defesa para produção de provas adicionais,
inclusive perícia contábil, pois não se verifica a ocorrência de qualquer das situações
excepcionais acima mencionadas, nem a observância dos requisitos normatizados,
acima transcritos, razão pela qual resta indeferido o pedido.
(...)
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Do exposto, não há como ser atendido o pedido do Recorrente.
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral também não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o
julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal
federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941
de 2009.
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20214, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,

4 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
Portanto, não há como ser atendido o pedido do Recorrente nestes pontos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados em relação às
competências 1/2002, 3/2002, 5/2002, 7/2002 e 8/2002 e, no mérito, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado, na competência 3/2003,
o valor de R$ 929.041,58, correspondente ao Mip – Cód 195.
Débora Fófano dos Santos

§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Voto Vencedor

Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Redator designado.
Peço vênia para divergir da nobre Relatora, tão somente quanto à
descaracterização efetuada pela autoridade fiscal, do Plano de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) da recorrente, excetuando os pagamentos a título de PLR da Divisão de
Açúcar e do Álcool, em que não há divergência.
No Relatório Fiscal, a autoridade notificante assinala que:
A Lei 8.212/91, no seu artigo 28 parágrafo nono, determina que: "Não integram o
salário de contribuição, exclusivamente: A participação do empregado nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei especifica ".
As contribuições lançadas incidem sobre as remunerações pagas aos segurados, a título
de Participação nos Resultado, por não atenderem aos pressupostos previstos nos
Artigos 1° 2° e 3° da Lei 10.101 de 19/12/2000, anteriormente Medida Provisória 794 e
suas reedições; como descreve o item 3 deste relatório. O pagamento da Participação
nos Resultados, em desacordo com a legislação, a confere a característica de salário de
contribuição para fins previdenciários. 4- Período do lançamento do debito: 04/2000;
03,04,05,07/2001; 01,03,05,07,08/2002; 01,03,07,08/2003; 01,02,03,07,08,12/2004;
01,03,05,07/2005 e 03,07,11/2006. 5- Os fatos geradores das contribuições ocorreram
com o pagamento de valores classificados como Participação no Resultado, mas sem
possuir as premissas básicas, previstas em Lei, desta verba. Demonstro, a seguir, estas
infrações detalhando as exigências previstas na Lei abaixo transcrita: "Art. 2° A
participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos; escolhidos pelas partes
de comum acordo": I - Comissão escolhida pelas partes, integrada também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria. II - Convenção ou acordo
coletivo. Parágrafo 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar
regras claras e objetivas quanto a fixação de direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa. II -
programa de metas, resultados e prazos, pactuados previamente" Art.3° A participação
de que trata o art.2° não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado..." 6- O débito foi levantado por não ter a empresa apresentado: Atas de
eleição da comissão de empregados, Editais de Convocação, Cartas da Filosofia de
Remuneração, Formulários de Auto avaliação, Formulários de Avaliação de
Performance, Pedidos de arquivamento dos acordos junto ao sindicato e Cartas de
Convocação de Participação endereçadas ao Sindicato, bem como o Acordo para
implementação do plano de participação dos empregados nos resultados da empresa no
ano de 2005 (da divisão Açúcar e Álcool) a falta destes documentos originaram o Auto
de Infração AI DEBCAD n. 37.082.046-0. A Participação de Resultados que foi feita
através de Convenção Coletiva de Trabalho, não foi levantada por estar corretamente
documentada. 6.1- O desconto do segurado foi levantado deduzindo do recolhido até o
limite máximo, conforme planilhas anexas. As planilhas que não foram feitas as
diferenças de segurados é porque já se encontram no limite máximo.
Depreende-se da transcrição do excertos do Relatório Fiscal, que a autoridade
lançadora descuidou-se de fazer a subsunção do fato à norma. Há menção aos dispositivos legais
supostamente descumpridos pela recorrente, mas em nenhuma passagem do REFISC houve o
apontamento das condutas praticadas pela recorrente que culminaram na descaracterização de
sua PLR.
O lançamento fiscal é um ato administrativo e, como tal, possui os seguintes
requisitos: competência, finalidade, motivo, forma e objeto. Dentre esses, destacamos o motivo,
que são as razões de fato e de direito que justificam a prática do ato administrativo.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001717/2007-62

Nesse diapasão, entendo que o REFISC se omitiu quanto às razões de fato,
impedindo a recorrente de conhecer os motivos fáticos que levaram a autoridade fiscal a
descaracterizar a PLR da empresa.
Leciona o tributarista Heleno Torres: o ato administrativo do lançamento
tributário não tem apenas a função de aplicar a lei tributária (dever-poder), mas cumpre ainda
o importante papel de dar estabilidade e segurança jurídica ao contribuinte, que passa a ter a
certeza de quanto deve de tributo e de quanto não deve.
Destarte, resta evidenciado que não houve por parte da Fiscalização tributária, a
demonstração de que a recorrente descumpriu os requisitos da Lei no 10.101/2000, razão pela
qual não há como ser afastada a regularidade de seu programa de PLR.
Diante do exposto, voto em acolher a preliminar de decadência para reconhecer
extintos os débitos lançados para as competências 1/2002, 3/2002, 5/2002, 7/2002 e 8/2002 e, no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da
base de cálculo do tributo lançado, na competência 3/2003, o valor de R$ 929.041,58,
correspondente ao Mip – Cód 195 e, ainda, para exonerar todo o crédito tributário lançado
incidente sobre PLR, com exceção do valor relativo à Divisão de Açúcar e Álcool, cuja
exigência é hígida e deve ser mantida.
Daniel Melo Mendes Bezerra - Redator designado

Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital